Tribunal: TJMT
Processo: 1005552-90.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1005552-90.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL
Apelante : AGEMED SAÚDE S.A.
Apelado : AROLDO DE SOUZA JUNIOR
Número do Protocolo : 1005552-90.2018.8.11.0041
Considerando o decurso do prazo para interposição de recurso contra o v. acórdão que desproveu Agravo Interno e manteve a decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita (cf. Id. no 76075967), certifique-se quanto ao decurso do prazo assinalado para recolhimento do preparo recursal.
Após, conclusos.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator